Tribunal: TJDFT
Processo: 0714687-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL UTILIZADO COMO PROVA EMPRESTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO POR CONTRADIÇÕES E “ERRO MATERIAL”. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE E REGULARIDADE DO PAD (SÚMULA 665/STJ). CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PROVA EMPRESTADA LÍCITA (SÚMULA 591/STJ). FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor demitido contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual se alegou nulidade do PAD no XXX por imprestabilidade do laudo pericial judicial (processo no 070XXXX-XX.XXXX.8.07.XXXX) e por supostas contradições entre esse laudo e documentos médicos posteriores, inclusive do mesmo profissional, pleiteando a anulação do PAD e a reintegração, ou, subsidiariamente, nova perícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Judiciário pode reavaliar o mérito do PAD para infirmar a conclusão de simulação de doença; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial é nulo por alegadas inconsistências, contradições e “erro material”; (iii) determinar se a utilização do laudo como prova emprestada, no PAD, observou contraditório e ampla defesa; (iv) verificar se a penalidade aplicada revela manifesta desproporcionalidade apta a justificar intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial do PAD se limita à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção (Súmula 665/STJ; STJ, AgInt no MS 29383/DF; STJ, AgInt nos EDcl no MS 25473/DF; TJDFT, Acórdão 2009062; TJDFT, Acórdão 2012835).
4. A prova emprestada é lícita no PAD, desde que assegurados contraditório e ampla defesa, entendimento consolidado na Súmula 591/STJ e reafirmado no AgInt no MS 29383/DF.
5. O laudo psiquiátrico foi produzido sob o crivo do contraditório em processo judicial do qual o servidor era parte e, no PAD, foi garantido amplo acesso e possibilidade de impugnação, inclusive com oitiva do perito em juízo, o que afasta nulidade por cerceamento.
6. Divergências entre documentos médicos posteriores e o laudo pericial, bem como eventuais imprecisões biográficas acessórias, não invalidam a conclusão técnico-pericial quando não demonstrado vício substancial apto a macular a motivação do ato sancionador.
7. A conclusão administrativa de simulação de sintomas encontra amparo em elementos probatórios, inclusive nas declarações do próprio servidor ao perito judicial, e não se evidencia ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta que autorize reexame do mérito.
8. Caracterizada a infração disciplinar que prevê demissão, a aplicação da sanção configura ato vinculado, insuscetível de revisão judicial quanto à conveniência e oportunidade.
9. Mantém-se a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade (art. 98, § 3o, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O Judiciário limita o controle do PAD à legalidade e à regularidade, não reexaminando mérito, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade.”; “2. É lícita a utilização, no PAD, de laudo pericial judicial como prova emprestada, desde que assegurados contraditório e ampla defesa.”; “3. Imprecisões materiais secundárias no laudo não ensejam nulidade se não comprometem a conclusão técnico-científica e a motivação do ato sancionador.”; “4. Comprovada a infração funcional, a demissão constitui ato vinculado insuscetível de substituição pelo Judiciário.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2o; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 665 e 591; STJ, AgInt no MS no 29383/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, S1, j. 19.12.2023, DJe 06.02.2024; STJ, AgInt nos EDcl no MS no 25473/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1, j. 08.03.2023, DJe 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 2009062, 0706872-27.2024.8.07.0018, 5a Turma Cível, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 12.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 2012835, 0711067-89.2023.8.07.0018, 3a Turma Cível, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 18.06.2025, DJe 03.07.2025.